Tribunal: TJBA
Processo: 8012342-74.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012342-74.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA AZEVEDO FREITAS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude na contratação comprovada por perícia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação é válida diante da contestação de assinatura e laudo pericial; (ii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira, a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e a configuração de danos morais; e (iii) analisar a possibilidade de compensação de valores e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo (Súmula 297/STJ), respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479/STJ).

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada (CPC, art. 429, II). A perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura ("imitação de memória"), tornando nulo o negócio jurídico.

5. A restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe de má-fé subjetiva, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na cobrança baseada em contrato fraudulento sem as devidas cautelas.

6. Não cabe a compensação de valores (CC, art. 368) quando a parte autora já promoveu a restituição integral da quantia depositada em sua conta por meio de depósito judicial, afastando o enriquecimento sem causa.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em empréstimo consignado (fortuito interno), sendo nulo o contrato firmado mediante assinatura falsa atestada por perícia. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude impõe a restituição em dobro (CDC, art. 42, p.u.) por violação à boa-fé objetiva, e gera dano moral in re ipsa, especialmente quando a vítima é pessoa idosa e tem verba alimentar afetada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8012342-74.2022.8.05.0274, figurando, como Recorrente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e, como Recorrida, MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça